Tribunal: TJDFT
Processo: 0709098-32.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709098-32.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAIANE RODRIGUES NOGUEIRA, ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI APELADO: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, DAIANE RODRIGUES NOGUEIRA D E S P A C H O Em observância ao princípio do contraditório, à parte Ré para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição e o vídeo da Autora, realizado em 22/1/2025 (IDs 68048048 e 68048049), informando que a obra continua paralisada, sem ter sido iniciada a fundação das edificações. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator